Tribunal: TJES
Processo: 5003436-10.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003436-10.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: V. F. L. e outros

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por beneficiário previdenciário que alegava descontos indevidos oriundos de contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado com o banco recorrido. O juízo de origem entendeu pela suficiência das provas documentais para o julgamento e afastou a alegação de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia técnica no contrato eletrônico;
(ii) se a contratação do cartão de crédito consignado é válida, à luz das provas apresentadas;
(iii) se houve falha na prestação do serviço bancário, apta a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de cerceamento de defesa, diante da suficiência do conjunto documental para formação do convencimento do juízo, em consonância com o art. 370 e art. 355, I, do CPC.
4. Prova robusta da regularidade da contratação eletrônica: geolocalização, selfie da representante legal, identificação do dispositivo, IP de acesso e comprovante de depósito bancário.
5. Ausência de qualquer indício de fraude ou impugnação mínima efetiva pela autora, como registro de boletim de ocorrência ou reclamação prévia.
6. Aplicação do art. 14, §3º, II, do CDC e art. 411, II, do CPC/15 para validar o contrato eletrônico.
7. Precedentes jurisprudenciais demonstram a validade da contratação eletrônica nas hipóteses em que há segurança técnica e ausência de vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A negativa de perícia técnica sobre contrato eletrônico não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente à elucidação do litígio.
2. É válida a contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio eletrônico quando acompanhada de elementos de segurança como geolocalização, selfie da contratante, IP, e comprovante de repasse dos valores.
3. Ausente a demonstração de fraude, erro ou coação, não há que se falar em declaração de inexistência do débito nem em indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 355, I, 370 e 411, II; CDC, art. 14, §3º, II; CC/2002, art. 171, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.582886-6/002; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.348934-1/001; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.289712-4/001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
V. F. L.,
representado por sua genitora, CRISTIANA FERNANDES LUCIANO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais”, proposta em face do
BANCO PAN S.A.

O autor alegou ter sido surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contratação de cartão de crédito consignado, sem que jamais tenha celebrado tal negócio jurídico ou recebido qualquer cartão. Requereu tutela de urgência para suspensão dos descontos, bem como a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O MM. Juiz a quo, após regular instrução, julgou improcedente o pedido, com revogação da tutela de urgência e condenação do autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa ante o deferimento da gratuidade de justiça.

Irresignado, o autor interpôs apelação alegando: i) Inexistência da contratação; ii) ausência de prova da autenticidade do contrato eletrônico; iii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao indeferir a produção de perícia técnica sobre o contrato; iv) violação à tese firmada no Tema 1061 do STJ; v) ocorrência de fraude na contratação.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, defendendo a regularidade da contratação e a legalidade dos descontos, com base em documentos juntados que demonstrariam a formalização do contrato com biometria facial, geolocalização, selfie, e documentação da representante legal do autor.

Em seu parecer ID 14704310, a Ilte. Procuradora recomendou o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

Vitória (ES), 02 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de de Apelação Cível interposta por
V. F. L.,
representado por sua genitora, CRISTIANA FERNANDES LUCIANO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais”, proposta em face do
BANCO PAN S.A.

O autor alegou ter sido surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contratação de cartão de crédito consignado, sem que jamais tenha celebrado tal negócio jurídico ou recebido qualquer cartão. Requereu tutela de urgência para suspensão dos descontos, bem como a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O MM. Juiz a quo, após regular instrução, julgou improcedente o pedido, com revogação da tutela de urgência e condenação do autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa ante o deferimento da gratuidade de justiça.

Irresignado, o autor interpôs apelação alegando: i) Inexistência da contratação; ii) ausência de prova da autenticidade do contrato eletrônico; iii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao indeferir a produção de perícia técnica sobre o contrato; iv) violação à tese firmada no Tema 1061 do STJ; v) ocorrência de fraude na contratação.

Recebo e conheço do recurso interposto, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não assiste razão ao apelante.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, dispõe que:

“Art. 370 Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único - O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Pelo que se vê, a prova é dirigida ao Juiz, que a indeferirá se entender pela sua prescindibilidade, na medida em que a legislação processual elegeu o sistema de persuasão racional, ou seja, do livre convencimento motivado.

Sobre o tema, lecionam os processualistas Nelson Nery Junior e Maria de Andrade Nery:

"A questão ou não de deferimento de uma determinada prova (testemunha referida) depende da avaliação do juiz, dentro do quadro probatório existente, da necessidade dessa prova. Por isso a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis e protelatórias." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 2ª Tiragem, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015. p. 989).

In casu, ao contrário do que faz crer o recorrente, a prova documental constante do processado é a que basta à apreciação e ao julgamento do feito, sendo suficiente para a formação do convencimento do julgador, não havendo falar em necessidade de produção de outras provas.

O Juízo
a quo
entendeu presentes nos autos provas documentais suficientes ao deslinde da controvérsia, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide. Tal conduta encontra respaldo no art. 355, I, do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas.”

O julgamento antecipado do mérito não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa, notadamente quando a matéria controvertida é de ordem documental, como no caso concreto.

Desse modo, uma vez respeitados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, e, diante da suficiência do conjunto probatório aos autos, deve ser rejeitada a preliminar em comento.

É como voto.

MÉRITO

No mérito, tampouco merece acolhimento o apelo.

A controvérsia cinge-se à validade de contratação de cartão de crédito consignado, em que o autor alega jamais ter anuído com tal negócio.

Todavia, a instituição financeira juntou aos autos robusto conjunto probatório, composto por: (i) cópia do contrato eletrônico; (ii) registros de geolocalização compatíveis com a cidade do contratante; (iii) selfie da representante segurando o documento de identidade; (iv) número do dispositivo, IP de acesso e e-mail vinculado à contratação; (v) comprovante de depósito dos valores.

O art. 14 do CDC (Lei n.º 8.078/90), aplicável à espécie, prevê:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3° - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por sua vez, o art. 171, II, do CC/02 estabelece:

Art. 171 - Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

(...)

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Volvendo à hipótese dos autos, da análise das provas produzidas demonstram que a instituição financeira ré logrou comprovar a existência e a validade do contrato empréstimo consignado celebrado.

Como bem registrou a Ilte. Procuradora, em seu judicioso parecer ID 14704310:

“[...] As fotografias juntadas pela instituição financeira, obtidas no momento da adesão eletrônica ao contrato, evidenciam que a própria representante legal do menor figura como a pessoa que efetivamente realizou a operação. As imagens faciais são compatíveis com os documentos pessoais acostados aos autos, sendo registradas, inclusive, em duas oportunidades distintas, o que reforça a autenticidade do procedimento e afasta qualquer alegação de fraude ou uso indevido de dados.

A geolocalização captada no instante da contratação corresponde a endereço vinculado a uma instituição financeira, o que confere ainda mais verossimilhança à regularidade do negócio jurídico. Tal dado técnico, aliado à sequência documental, indica que o ato não foi praticado por terceiros ou mediante artifício fraudulento, mas sim pela própria representante do autor, em ambiente compatível com a natureza da operação contratada.

Por outro lado, ainda que a representante legal alegue ter sido vítima de fraude, não há, nos autos, qualquer elemento mínimo de prova que corrobore tal versão. Não foi apresentado boletim de ocorrência, reclamação formal junto ao banco ou a órgãos de defesa do consumidor, tampouco qualquer medida administrativa ou judicial anterior que indicasse resistência à cobrança. A ausência absoluta de providências nesse sentido enfraquece a narrativa e reforça a conclusão de que a contratação se deu de forma legítima e consciente.[...]”

Diante desse quadro fático, conclui-se que o banco réu se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC/15) ao demonstrar a legitimidade e validade da contratação, não havendo falar em reforma do julgado.

Insta registrar, por fim, que, no que concerne à validade das operações bancárias efetivadas por meio eletrônico, o art. 411, II, do CPC/15 dispõe que um documento será considerado autêntico quando "
a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei
"; o que é a hipótese dos autos.

A respeito da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - PORTABILIDADE DIGITAL - VALIDADE. I. Não há que se falar em cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas que não se mostram úteis ao deslinde da controvérsia (artigo 370, CPC). II. Demonstrada a regularidade dos descontos no benefício previdenciário a partir de portabilidade de empréstimo contraído junto a outra instituição financeira, ficam afastados os pedidos de declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.582886-6/002, Relator(a): Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2024, publicação da súmula em 09/10/2024) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. I - Segundo o Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. II - Embora possível a realização de contratações por meio digital por segurados do INSS, a instituição financeira tem a obrigação de adotar medidas que garantam a segurança da contratação, além de possibilitar meios de aferição de sua regularidade na hipótese de ela ser questionada. III - Comprovada a contratação de empréstimo consignado com as devidas medidas de segurança, legítima a conduta da instituição financeira que promove descontos no benefício previdenciário para quitação do débito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.348934-1/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2024, publicação da súmula em 07/10/2024) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA -CONTRATO ELETRÔNICO - ASSINATURA ELETRÔNICA, BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E IP - VALIDADE DA FORMALIZAÇÃO - INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 28/2008 DO INSS - SENTENÇA REFORMADA. Evidenciado nos autos a regularidade da contratação ocorrida em meio eletrônico, mediante biometria facial, geolocalização e identificação de IP do aparelho utilizado, assim como tendo demonstrada a transferência bancária dos valores, a comprovar a existência da dívida litigiosa, ausente ato ilícito praticado pelo réu, na medida em que os descontos decorrem de contratação válida e regular. Ausentes, pois, os pressupostos ensejadores da responsabilização civil, a improcedência da pretensão é medida que se impõe. - Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.289712-4/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2024, publicação da súmula em 12/06/2024) (grifos acrescidos)

Por conseguinte, à míngua de prova apta a desconstituir a legitimidade da contratação objeto da lide, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, sobretudo porque não evidenciada a ocorrência de fraude, erro, coação, ilicitude ou abusividade.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão da improcedência do recurso, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, contudo, mantenho suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar